Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706439-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Verifica-se que não há, nos presentes autos e nos autos originários de n. 0023253-23.2015.8.07.0001, procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento outorgada pela agravante que conferira poderes à advogada que subscreve o presente recurso. Intime-se a advogada subscritora para regularização de sua representação processual e ratificação dos atos praticados nos termos do art. 76 e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator